Tribunal: TJDFT
Processo: 0738905-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738905-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0709952-33.2023.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT dispõe que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;”. A questão trazida na ação originária refere-se à licitação realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF com o fim de contratação de serviços de segurança armada, que culminou no Pregão Eletrônico no. 071/2022. Em razão de ato praticado durante a referida licitação foi impetrado o Mandado de Segurança no. 0706590-23.2023.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública e que tinha como causa de pedir, em suma, a nulidade do procedimento licitatório em razão da ausência de republicação do edital, ante a suposta modificação das regras editalícias. Contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança mencionado foi interposta apelação e, após isso, foi protocolado pedido de efeito suspensivo (SuspApel 0734045-17.2023.8.07.0000, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, substituída pelo Des. Carlos Pires Soares Neto), no bojo do qual restou decidido que a competência para a sua apreciação seria da 1o Turma Cível do TJDFT, conforme decisão de Id no. 50629519. Após o julgamento do referido mandado de segurança, a parte Visan Segurança Privada ajuizou ação de conhecimento (ação anulatória no. 0709952-33.2023.8.07.0018), que contém a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do Mandado de Segurança no. 0706590-23.2023.8.07.0018, qual seja, a nulidade do procedimento licitatório, ante a ausência de republicação do edital. Ao ajuizar a ação anulatória a parte requereu a distribuição por dependência à 7a Vara de Fazenda Pública, já que ela foi a que processou o mandado de segurança com a mesma causa de pedir. Ocorre que o Juízo determinou a redistribuição do processo, ao argumento da desnecessidade de reunião, sendo o processo redistribuído para a 6a Vara de Fazenda Pública, que apreciou o pedido de tutela de urgência, contra o qual a parte interpôs o presente agravo de instrumento. Após o ajuizamento do presente agravo de instrumento, o DER ajuizou o AI 0739346-42.2023.8.07.0000, contra a mesma decisão recorrida, razão pela qual ele também me foi distribuído por dependência. Ante o previsto no art. 55, § 3o, do CPC (possibilidade de decisões conflitantes), e em atenção ao Princípio Kompetenz-Kompetenz – segundo o qual todo juiz é competente, no mínimo, para averiguar sua (in)competência, este juízo entende que a questão preliminar relativa à competência (suscitada na petição inicial do presente agravo) deve ser analisada pelo juízo prevento em segundo grau de jurisdição, ou seja, a 1a Turma Cível, haja vista que foi ela declarada competente para conhecer do pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança conexo. Portanto, a fim de preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões relativas aos processos que guardam conexão entre si, o presente recurso deve ser remetido ao órgão julgador prevento. Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos à 1a Turma Cível, para a relatora preventa. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador